Tribunal: TJDFT
Processo: 0702621-62.2025.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CRÉDITO REPRESENTADO POR CHEQUES PRESCRITOS. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. SÚMULA 503/STJ. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS DETERMINADO PELO ART. 3o DA LEI 14.010/2020. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação monitória, na qual se reconheceu a prescrição e julgou improcedente o pedido. O recorrente pleiteia a reforma da sentença, sustentando que o prazo prescricional para o ajuizamento da ação monitória foi suspenso pela Lei no 14.010/2020, em razão da pandemia de Covid-19, o que impediria o reconhecimento da prescrição.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o prazo prescricional para o ajuizamento de ação monitória baseada em cheque sem força executiva foi validamente suspenso pela Lei no 14.010/2020, de modo a afastar a prescrição reconhecida em sentença.
RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional para o ajuizamento de ação monitória com base em cheque sem força executiva é de cinco anos, contado do dia seguinte à data de emissão do título, conforme entendimento consolidado na Súmula 503 do STJ.
4. A Lei no 14.010/2020, que instituiu o Regime Jurídico Emergencial e Transitório (RJET), suspendeu os prazos prescricionais no período de 12/06/2020 a 30/10/2020, nos termos de seu art. 3o, o que deve ser considerado na contagem do prazo quinquenal.
5. O cheque que fundamenta a presente ação foi emitido em 7 de outubro de 2019, iniciando-se o prazo prescricional em 8 de outubro de 2019, com previsão de término em 7 de outubro de 2024, salvo ocorrência de causas suspensivas ou interruptivas. 5.1. O referido período de suspensão (4 meses e 18 dias) deve ser acrescido ao termo final do prazo prescricional, prorrogando-o até 1 de março de 2025.
6. A ação monitória foi ajuizada em 4 de fevereiro de 2025, dentro do prazo estendido pela suspensão legal, o que afasta a ocorrência de prescrição.
DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal à ação monitória fundada em cheque sem força executiva, contado do dia seguinte à data de emissão da cártula. 2. A suspensão dos prazos prescricionais prevista no art. 3o da Lei no 14.010/2020 é aplicável ao prazo da ação monitória, devendo o respectivo lapso ser acrescido à contagem.